Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701555-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 49830928, de cujo ônus o agravante não se desincumbiu. O agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 50283853. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito. Ressalto que conforme entendimento desta Egrégia Turma Recursal, PA SEI 15737/2012, é dispensado o recolhimento das custas processuais no caso de Agravo de Instrumento, mantendo-se as demais determinações constantes do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito